Tribunal: TJSP
Processo: 1009475-12.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Consórcio – Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores – Sentença de parcial procedência – Inconformismo dos autores – 1. Sentença "extra petita". Não verificação. Julgamento adstrito aos pedidos formulados – 2. Desistência de grupo de consórcio. Determinação de restituição imediata das parcelas adimplidas. Impossibilidade. Previsão de restituição em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Consórcio – Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores – Sentença de parcial procedência – Inconformismo dos autores – 1. Sentença "extra petita". Não verificação. Julgamento adstrito aos pedidos formulados – 2. Desistência de grupo de consórcio. Determinação de restituição imediata das parcelas adimplidas. Impossibilidade. Previsão de restituição em caso de contemplação, em sorteio, de cota de consorciado excluído, ou do prazo de até trinta dias após o encerramento do grupo. Para tal fim, será considerado o prazo de encerramento alterado, com o qual anuíram os autores. Impossibilidade de modificação, à míngua de pedido formulado na petição inicial – Questão sedimentada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.119.300/RS) – Precedente aplicável mesmo após a entrada em vigor da Lei no 11.795/2008 – Prevalência do interesse do grupo de consórcio sobre o interesse individual do consorciado – 3. Taxa de Administração. Retenção da taxa de administração paga pelos consorciados em valor proporcional ao período pelo qual integraram o grupo. Desconto que deve observar a taxa de administração no índice contratual sobre o valor a ser restituído. 4. Taxa de administração antecipada que, embora tenha a mesma natureza jurídica, não comporta restituição. Precedentes desta Câmara – 5. Seguro. Cobrança válida pelo período em que participaram do grupo e se beneficiaram da cobertura contratada. Devolução que observará a mesma regra aplicada à taxa de administração – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009475-12.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que são apelantes
ANSELMO DE OLIVEIRA COELHO JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA) e
FABIANA DE LOURDES MERA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada PORTO
SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009475-12.2019.8.26.0223 -Voto no 9430
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1009475-12.2019.8.26.0223
Apelantes/Autores: Anselmo de Oliveira Coelho Junior e outra (Justiça
Gratuita)
Apelada/Ré: Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda.
Comarca: Guarujá 4a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Marcelo Machado da Silva
Voto no 9430
APELAÇÃO CÍVEL
Consórcio
Ação de rescisão
contratual cumulada com restituição de valores Sentença
de parcial procedência Inconformismo dos autores 1.
Sentença “extra petita”. Não verificação. Julgamento
adstrito aos pedidos formulados 2. Desistência de grupo
de consórcio. Determinação de restituição imediata das
parcelas
adimplidas.
Impossibilidade.
Previsão
de
restituição em caso de contemplação, em sorteio, de cota de
consorciado excluído, ou do prazo de até trinta dias após o
encerramento do grupo. Para tal fim, será considerado o
prazo de encerramento alterado, com o qual anuíram os
autores. Impossibilidade de modificação, à míngua de
pedido formulado na petição inicial Questão sedimentada
pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo (REsp. no 1.119.300/RS) Precedente aplicável
mesmo após a entrada em vigor da Lei no 11.795/2008
Prevalência do interesse do grupo de consórcio sobre o
interesse individual do consorciado
3. Taxa de
Administração. Retenção da taxa de administração paga
pelos consorciados em valor proporcional ao período pelo
qual integraram o grupo. Desconto que deve observar a taxa
de administração no índice contratual sobre o valor a ser
restituído. 4. Taxa de administração antecipada que, embora
tenha a mesma natureza jurídica, não comporta restituição.
Precedentes desta Câmara
5. Seguro. Cobrança válida
pelo período em que participaram do grupo e se
beneficiaram da cobertura contratada. Devolução que
observará a mesma regra aplicada à taxa de administração
Sentença mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pelos autores contra a r. sentença de fls. 163/166, cujo relatório se adota,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009475-12.2019.8.26.0223 -Voto no 9430
3
que, em ação de rescisão de contrato de consórcio cumulada com
restituição de valores, julgou parcialmente procedente a ação, para
declarar resolvido o contrato de participação em grupo de consórcio,
com restituição dos valores pagos por ocasião do encerramento do
grupo, inclusive o fundo de reserva, com a correção monetária prevista
no contrato. Considerando a sucumbência recíproca, repartiu entre as
partes as custas e despesas processuais, fixando os honorários
advocatícios em R$ 2.000,00 para cada um dos patronos, observada a
gratuidade de justiça.
Ambas as partes opuseram embargos de
declaração (fls. 168 pelos autores e fls. 170/172 pela ré), os quais foram
acolhidos pela r. decisão a fl. 178/181. Os dos autores para sanar
omissão e estabelecer que a devolução dos valores se dê após o prazo de
duração do grupo alterado para 200 meses. Já os da ré, para permitir a
retenção da taxa de administração segundo o percentual pactuado entre
as partes, bem como a taxa antecipada e o seguro, rejeitando, contudo, o
pleito de exigência da cláusula penal.
Apelam os autores a fls. 184/193. Sustentam,
em síntese, que a restituição dos valores pagos ao consórcio deve ser
imediata, aduzindo que a tese fixada em precedente do C. Superior
Tribunal de Justiça somente se aplicaria aos contratos firmados
anteriormente
à
vigência
da
Lei
no
11.795/08,
pleiteando,
subsidiariamente, que a devolução se dê após o prazo primitivo do
grupo, de 180 meses, afirmando ser abusiva a mudança havida para 200
meses, que deve ser declarada nula. Requerem, ainda, a restituição dos
valores referentes ao seguro, sob o argumento de terem sido compelidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009475-12.2019.8.26.0223 -Voto no 9430
4
à contratação com a seguradora indicada, bem como da taxa de
administração, eis que fixada em patamar superior a 10%, sendo nula de
pleno direito, aduzindo ser a sentença “extra petita” no tocante à taxa de
administração antecipada, pois tal questão não teria sido suscitada por
nenhuma das partes.
Recurso tempestivo e isento de preparo em
razão da gratuidade de justiça concedida aos autores.
A ré apresentou contrarrazões (fls. 196/206),
requerendo seja negado provimento ao recurso.
É o relatório.
Inicialmente, não se verifica sentença “extra
petita”.
Diversamente do vislumbrado pelos apelantes,
a apelada impugnou em contestação o pedido de restituição integral e
alegou especificamente a dedução da taxa de administração antecipada
(fls. 81), de modo que a r. sentença hostilizada decidiu a lide nos seus
exatos limites, sem a propalada nulidade, sendo que o acerto da
determinação da dedução dessa verba é matéria do mérito e será
apreciada adiante.
Passando-se à análise da questão de fundo, o
recurso não merece provimento.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar a forma e valores a serem
restituídos em razão da resolução do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009475-12.2019.8.26.0223 -Voto no 9430
5
Pois bem. A r. sentença, complementada pela r.
decisão proferida em sede de embargos de declaração, determinou a
restituição dos valores pagos pelos autores após o encerramento do
prazo vigente do grupo, deduzidas a taxa de administração, a taxa de
administração antecipada e o seguro contratado.
Como se extrai dos fundamentos da demanda,
bem identificados pela r. sentença, trata-se de desistência dos
consorciados, que embora não sejam obrigados a permanecer no grupo,
devem arcar com os encargos decorrentes da desistência.
Em relação à desistência, nos termos do artigo
22 da Lei no 11.795/2008, a Lei dos Consórcios:
“Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito
para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição
das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos
termos do art. 30.
§ 1o A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na
forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio,
por adesão.
§ 2o Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de
que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos
valores pagos, na forma do art. 30” (g.n.).
Todavia, por força da orientação consolidada
pelo C. Superior Tribunal de Justiça em julgamento nos moldes do
artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, do Recurso Especial
no 1.119.300/RS, proferido em 14/04/2010, definiu-se que a devolução
pode se dar, também, depois de decorridos até trinta dias após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009475-12.2019.8.26.0223 -Voto no 9430
6
encerramento do grupo.
Assim, restou pacificada a questão relativa ao
momento da restituição das parcelas pagas em contrato de consórcio em
razão da desistência do consorciado, não mais podendo ocorrer antes do
encerramento do grupo ou de sua contemplação.
Nesse sentido, já decidiu o C. Superior
Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS
MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS
PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O
ENCERRAMENTO DO GRUPO.
1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é
devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente
ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta
dias a contar do prazo previsto contratualmente para o
encerramento do plano.
2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido” (Resp. no
1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j.
14/04/2010).
Este posicionamento tem prevalecido também
nos casos em que o contrato de consórcio tenha sido celebrado após a
entrada em vigor da Lei no 11.795/2008, conforme entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“Assim, em juízo liminar, penso que permanece válido o
entendimento da 2a Seção que afastou a possibilidade de
restituição imediata. A Lei 11.795/2008 em nada afetou o
entendimento consagrado quando do julgamento do RESP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009475-12.2019.8.26.0223 -Voto no 9430
7
1.119.300/RS, cujas conclusões tiveram por finalidade impedir a
conversão indevida do sistema de consórcio em simples aplicação
financeira, na qual o participante poderia desvincular-se do
sistema a qualquer tempo, recebendo o capital investido com juros
e correção monetária, revelando a clara concessão de maior
vantagem aos desistentes ou excluídos, em detrimento dos demais
integrantes do grupo.
Ressalto que a nova legislação, na verdade, revelou ainda mais
evidente o acerto da interpretação da 2a Seção, na medida em que
instituiu, como forma de preservar o sistema de consórcio, a
devolução das parcelas pagas pelos desistentes ou excluídos
mediante contemplação por sorteio (art. 22), motivo pelo qual, com
maior razão, deve ser afastada a possibilidade da restituição
imediata, sob pena de descumprimento do acórdão proferido pelo
acórdão do STJ em julgamento submetido ao rito dos recursos
repetitivos.” (STJ, Rcl. no 16.390/BA, Decisão monocrática, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08/09/2014).
Nos termos do artigo 3o, § 2o, da Lei no
11.795/2008, o interesse do grupo de consórcio prevalece sobre o
interesse individual do consorciado.
Não poderia ser diferente, pois, o consórcio é
uma modalidade de negócio jurídico pelo qual os indivíduos se
beneficiam economicamente da distribuição dos custos entre o grupo,
cujos membros estão em condições de igualdade até que todos sejam
contemplados para a aquisição do bem ou serviço.
Desta forma, a devolução da parcela adimplida
ao consorciado desistente não pode se dar de forma imediata em prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009475-12.2019.8.26.0223 -Voto no 9430
8
do grupo de consórcio, sendo necessário aguardar a contemplação do
consorciado ou o encerramento do grupo de consórcio.
Assim, deverá ré realizar a inserção dos autores
nos sorteios, proporcionando-lhe as mesmas condições do consorciado
ativo. Caso não sejam sorteados até final do grupo de consórcio, eles
terão o direito à devolução das quantias pagas até trinta dias do
encerramento, conforme fundamentação acima deduzida.
No caso de devolução apenas ao final do
grupo, incidirão sobre o montante a ser devolvido, correção monetária
desde o desembolso de cada parcela, e juros de mora de 1% ao mês a
partir do trigésimo dia após o encerramento do grupo.
No tocante à pretensão de que a restituição se
dê após o prazo originalmente previsto para o encerramento do grupo,
melhor sorte não lhes assiste.
Como bem analisou o julgado impugnado,
conforme o documento de fl. 119, os autores concordaram com a
alteração do prazo de duração do grupo.
Outrossim, os apelantes não formularam na
inicial pedido de anulação dessa alteração, de modo que defeso ao
julgador, sob pena de violação ao princípio da adstrição, examinar tal
questão. Registre-se, ainda, que os apelantes formularam pedido
alternativo de que a devolução ocorresse após o encerramento dos 200
meses, ou seja, junho de 2031 (fl. 7 item b in fine).
No que concerne à taxa de administração, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009475-12.2019.8.26.0223 -Voto no 9430
9
rigor sua retenção pela administradora.
Neste sentido:
“APELAÇÃO Ação ordinária com pedidos de rescisão contratual
e restituição de valores
Consórcio
Pedidos parcialmente
acolhidos
Pleito de reforma
Impossibilidade
Taxa de
administração Possibilidade de cobrança e de livre estipulação,
desde que não verificada abusividade - Matéria pacificada em sede
de Recurso Repetitivo no 1.119.300/RS
Precedentes desta
Colenda Câmara
Possibilidade de dedução da taxa de
administração que não implica possibilidade de cobrança
antecipada e integral Valor que remunera a administração do
consórcio e que só pode ser exigido até a data de permanência do
consorciado, pena de enriquecimento sem causa da administração
Magistrado a quo que não obstou a dedução, condicionando-a à
permanência da autora
Correção monetária
Correção
incidente a partir do pagamento de cada parcela Inteligência da
Súmula no 35, do E. STJ Cláusula penal - Impossibilidade de
cobrança por ausência de comprovação de prejuízo

Jurisprudência assente desta C. Corte de Justiça
Sentença
mantida

Recurso
improvido.”
(TJSP,
Apel.
1013962-30.2015.8.26.0008, Rel. Claudia Grieco Tabosa Pessoa,
19a Câmara de Direito Privado, j. em 17/09/2018).
Portanto, em sede de liquidação, dos valores
pagos pelos apelantes deverá ser deduzida a taxa de administração no
índice contratado.
E, nos termos da Súmula 538 do C. Superior
Tribunal de Justiça, “As administradoras de consórcio têm liberdade
para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada
em percentual superior a dez por cento”, de modo que não há qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009475-12.2019.8.26.0223 -Voto no 9430
10
irregularidade na taxa de administração estabelecida no contrato, de
15%.
A taxa de administração antecipada, por outro
lado, não segue a mesma sorte, pois, em verdade, embora tenha a mesma
natureza jurídica, sendo somente antecipada para fazer frente às
despesas verificadas no início do grupo, é descontada da taxa de
administração prevista no contrato, nos termos do que prevê o artigo 27,
§ 3o, da Lei no 11.795/2008:
“Art. 27. O consorciado obriga-se a pagar prestação cujo
valor corresponde à soma das importâncias referentes à parcela
destinada ao fundo comum do grupo, à taxa de administração e às
demais
obrigações
pecuniárias
que
forem
estabelecidas
expressamente no contrato de participação em grupo de consórcio,
por adesão.
(...)
§ 3o É facultado estipular no contrato de participação em
grupo de consórcio, por adesão, a cobrança de valor a título de
antecipação de taxa de administração, destinado ao pagamento de
despesas imediatas vinculadas à venda de cotas de grupo de
consórcio e remuneração de representantes e corretores, devendo
ser:
I destacado do valor da taxa de administração que compõe
a prestação, sendo exigível apenas no ato da assinatura do
contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão;“
II
deduzido do valor total da taxa de administração
durante o prazo de duração do grupo” (g.n.).
Como já decidiu esta C. Câmara:
“Apelação
Ação de restituição de valores
Consórcio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009475-12.2019.8.26.0223 -Voto no 9430
11
imobiliário Desistência Sentença de acolhimento parcial dos
pedidos, com a determinação de oportuna restituição dos valores
pagos, afastada a cláusula penal e aplicada a taxa de
administração proporcionalmente ao período em que o autor
permaneceu no consórcio, com correção monetária, pelos índices
da Tabela Prática Irresignação parcialmente procedente, no que
merece ser conhecida
Reforma parcial da sentença, para se
autorizar a retenção da taxa de adesão. 1. Correção de valores
Critério contratual fundado na variação do INCC, que suplanta os
índices ordinários de atualização monetária. Cláusula legítima,
até porque em consonância com o art. 30 da Lei 11.795/08.
Critério de atualização do contrato, porém, mais gravoso para a
administradora de consórcio que o definido pela sentença, este
tomando por referência os índices da tabela prática de atualização
dos débitos judiciais. Consequente ausência de efetivo interesse
recursal na pretendida alteração do mecanismo de atualização de
valores estabelecido em primeiro grau. 2. Taxa de adesão

Rubrica representando a taxa de administração antecipada.
Cobrança que, ademais, encontra respaldo legal, no art. 27, §3o,
da Lei 11.795/2008, e que se destina, nos termos da lei, a
remunerar serviços já realizados no ato da adesão ao consórcio.
Rompimento imotivado do contrato não justificando a restituição
do que foi pago àquele título, diferentemente do que se dá com as
verbas destinadas a remunerar serviços ulteriores à desistência.
Sentença reformada nessa passagem. 3. Cláusula penal Nulidade
da cláusula que estabelece a dedução de multa compensatória em
favor do grupo e da administradora de consórcios. Iniquidade da
disposição contratual, a se ter em conta que a administradora de
consórcios ou o grupo não costuma sofrer absolutamente nenhum
prejuízo em hipóteses tais, pois repassa com facilidade tais cotas
de desistentes ou inadimplentes a terceiros, por vezes com
vantagem econômica. Precedentes. Conheceram em parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009475-12.2019.8.26.0223 -Voto no 9430
12
apelação e, nessa parte, deram parcial provimento ao recurso.”
(TJSP, Apel. 1008345-57.2018.8.26.0405, Rel. Ricardo Pessoa
de Mello Belli, 19a Câmara de Direito Privado, j. em
02/07/2020) g.n..
Dessa forma, os valores pagos a título de taxa
de administração antecipada não podem ser objeto de dedução, até
porque, tais serviços foram efetivamente prestados.
Com relação ao seguro contratado, deverá ser
observada a mesma regra aplicada à taxa de administração, deduzido o
prêmio proporcional ao tempo em que os apelantes integraram o grupo.
Em sentido convergente:
“AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUOTAS DE CONSÓRCIO

BEM IMÓVEL CONSORCIADO DESISTENTE Apelante que
pretende
a
devolução
imediata
das
parcelas
pagas

Impossibilidade Ressarcimento dos valores que deve se dar no
prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo, em
conformidade com o REsp no 1.119.300-RS, julgado nos moldes do
artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973
Recurso
Repetitivo. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUOTAS DE
CONSÓRCIO BEM IMÓVEL CONSORCIADO DESISTENTE
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E ADESÃO Direito da apelada
na retenção de valores utilizados para a administração do grupo
consorcial, proporcional ao período em que a consorciada nele
permaneceu
Seguro que também é devido, nos termos do
contrato.
Recurso
Improvido.”
(TJSP,
Apel.
no
1096964-44.2014.8.26.0100, 16a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Luís Fernando Lodi, j. 27/09/2016) g.n.
No caso, o seguro beneficiou os segurados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009475-12.2019.8.26.0223 -Voto no 9430
13
durante o período de permanência no grupo, eis que, em caso de sinistro
seriam beneficiados pela indenização contratada, não se justificando,
portanto, sua restituição integral, o que causaria enriquecimento sem
causa, pois contaram com cobertura securitária no período
compreendido entra o ingresso e a saída, devendo satisfazer a
contraprestação ajustada.
Por tudo, deve ser mantida a r. sentença, não
tendo os apelantes deduzido argumentos capazes de infirmar sua
conclusão.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em
Primeiro Grau em favor do patrono da apelada, no montante de R$
2.000,00 (dois mil reais), para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
em vista da natureza e da complexidade da causa, do zelo do profissional
e do trabalho realizado (artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora